Tribunal: TJDFT
Processo: 0750402-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. IRMÃO DO SENTENCIADO. INTERESSADO CUMPRINDO PENA POR TRÁFICO DE DROGAS EM REGIME ABERTO. ARGUIÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes. Inconstitucionalidade da Portaria 08/2016 não reconhecida.
2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de o interessado, irmão do recorrente, encontrar-se atualmente cumprindo pena em regime aberto pelo crime de tráfico de drogas, a fim de preservar a segurança pessoal do próprio postulante e o ambiente carcerário.
4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita do irmão do agravante.